Tribunal: TJES
Processo: 0000382-98.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço; Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000382-98.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAELA ALVES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CARGO COMISSIONADO. LEI MUNICIPAL Nº 1.487/2013. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A Lei Municipal nº 1.487/2013 restringiu a concessão do adicional de tempo de serviço apenas aos servidores efetivos. 2) A administração pública está vinculada ao princípio da legalidade e não havendo norma dispondo acerca da concessão do adicional aqueles que exercem cargo em comissão, deve ser mantida a improcedência dos pedidos autorais. 3) Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e suprir a ausência de ato normativo específico, conforme entendimento consolidado pelo STF (ARE nº 750.532 – AgR). Precedentes do TJES. 4) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
RAFAELA ALVES DE SOUZA
,
contra
sentença (ID 8152002), proferida pelo juízo da Vara Única de Boa Esperança, que em sede de
ação ordinária
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANCA
,

julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (
ID 8152004
), a recorrente alega, em resumo, que o município indevidamente não considerou o período em que ocupou o cargo comissionado de 12/06/2013 a 09/03/2014.

Contrarrazões apresentadas no ID 8152010,
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside-se em averiguar se é possível, na vigência do novo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 1.487/13), a averbação do tempo de serviço prestado pela requerente ao ente público no exercício do cargo comissionado, antes da assunção do cargo público efetivo de auxiliar de serviços gerais.

É cediço que o artigo 37, II, da Constituição Federal estabelece que “
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
”.

Acerca da pretensão autoral de recebimento de adicional de tempo de serviço, alusivo ao período laborado pelo Município antes da assunção do cargo efetivo, a Lei Municipal nº 796/1993 e Lei Municipal nº 1.487/2013 (que revogou a Lei nº 796/1993) estabelecem que:

Lei Municipal Nº 796/1993 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Boa Esperança e dá outras providências)

Art. 2º Para os efeitos desta Lei considera-se:

I - SERVIDOR PÚBLICO - A pessoa legalmente investida em
Cargo de Provimento Efetivo ou em Comissão
;

(....)

Art. 145 – A
gratificação adicional por tempo de serviço será concedida ao servidor
por quinquênio de efetivo exercício prestado exclusivamente à administração Municipal, respeitado o disposto no artigo 57 e item III do artigo 58 deste Estatuto.

_______________________________________________________________________

Lei Municipal nº 1.487/2013 (Institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Boa Esperança - ES, das autarquias e fundações públicas e dá outras providências)

Art. 3º Para efeitos desta Lei Complementar
considera-se:

I - Servidor público - pessoa legalmente investida em cargo público ou função pública do Poder Executivo ou Legislativo, em caráter efetivo ou em comissão
;

(...)

Art. 164
O adicional por tempo de serviço é vantagem permanente, incidente sobre o
valor do padrão básico de
vencimento do servidor ocupante de cargo
efetivo
, adquirido em razão de efetivo e exclusivo exercício do Município de Boa Esperança, sendo devido da seguinte forma:

I - 5 anos - 10% (dez por cento);

II - 10 anos - 10% (dez por cento);

III - 15 anos - 10% (dez por cento);

IV - 20 anos - 10% (dez por cento);

V - 25 anos - 10% (dez por cento);

VI - 30 anos - 10% (dez por cento);

VII - 35 anos - 15% (quinze por cento).

Portanto, resta indene de dúvidas de que
a legislação municipal alterada em 2013 restringiu a concessão do adicional de tempo de serviço apenas aos
servidores efetivos
.

Assim, sendo certo que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade e não havendo norma dispondo acerca da concessão do adicional pretendido àqueles que exercem cargo em comissão a partir da alteração legislativa promovida pela Lei Municipal nº 1.487/2013, deve ser mantida a improcedência dos pedidos autorais.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO.
MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. LEI MUNICIPAL Nº. 1.487/2013. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Faz jus ao percebimento de adicional de tempo de serviço os servidores em
efetivo
e exclusivo exercício do Município de Boa Esperança, na forma do art. 164, da Lei Municipal n. 1.487/2013
. (TJES; AC 0000316-26.2019.8.08.0009; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/09/2021; DJES 21/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL TEMPO DE SERVIDO. REQUISITO.
CARGO EFETIVO
. MUNICÍPIO BOA ESPERANÇA. LEI MUNICIPAL Nº 1.487/2013
. 1. Diante das razões veiculadas pelas partes ao longo do processo, em especial em grau recursal, assim como dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, exsurge que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se o apelante possui direito ao adicional de tempo de serviço. 2. Compulsando os autos, constato que o apelante é ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Operacionais admitido em 03/09/2013. Ocorre que requer o reconhecimento do tempo de serviço de 01/10/2006 a 03/09/2013, no qual laborou para o município em cargos de designação temporária e comissionados. 3.
Extrai-se do art. 164 da Lei Municipal nº 1.487/2013 que a incorporação do adicional de 10% (dez por cento) sobre o valor do padrão básico de vencimento é destinado aos servidores ocupantes de
cargos efetivos
. 4. Portanto, para adquirir o direito a incorporação do adicional, para além do tempo de serviço, é previsto um segundo requisito, qual seja, ser servidor ocupante de cargo efetivo que, conforme a mesma legislação, trata-se daquele servidor com vínculo indeterminado, em decorrência de aprovação em concurso público, cujos direitos, deveres e responsabilidades são previstas na legislação instituidora do regime jurídico estatutário
. 5. Do conjunto probatório dos autos, especialmente dos documentos acostados pelo próprio apelante, fls. 06/12v., verifica-se que o apelante apenas passou a ocupar cargo efetivo em 03/09/2013 e que todos os cargos anteriormente ocupados foram de designação temporária e comissionado, não havendo de se falar em enquadramento nos requisitos previstos na legislação municipal. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000897-41.2019.8.08.0009; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 06/07/2021; DJES 28/07/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO - AVERBAÇÃO DE TEMPO LABORADO COM VÍNCULO CONTRATUAL TEMPORÁRIO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE VÍNCULOS CONTÍNUOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Tanto a redação antiga quanto a nova do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Boa Esperança exclui expressamente a aplicação das vantagens nela disciplinada, aos contratados temporariamente, inclusive, a Lei nº 796/1993 é clara quanto a sua aplicação apenas aos servidores públicos, entendidos como àqueles investidos em cargo de provimento efetivo ou comissionado, enquanto o artigo da Lei Complementar Municipal nº 1.487/2013 que disciplina o adicional por tempo de serviço, aduz ser essa vantagem incidente sobre o vencimento do servidor ocupante de cargo efetivo. 2. A Lei que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos de Boa Esperança, não equiparou os contratados temporariamente a servidores públicos e nem lhes conferiu qualquer direito inerente ao regime estatuário, próprio do servidor público efetivo e também daquele detentor de função pública permanente. 3.
A Lei Municipal que rege os servidores públicos não contemplou a possibilidade do período de trabalho a título precário, ser computado para fins de adicional de tempo de serviço, como quer o apelante
. 4. Ademais, mesmo que se pudesse compreender pela possibilidade da contagem do tempo de serviço laborado à título precário, é de se notar que o adicional por tempo de serviço pretendido tem como pressuposto que o tempo trabalhado para a administração pública de forma ininterrupta, contínua. A Lei Municipal de regência impõe o lapso de 05 (cinco) anos de efetivo serviço, sem que se possa verificar, portanto, qualquer interregno temporal que rompa o vínculo. 5 . No presente caso, a contratação do autor ocorreu no período de 01/08/2007 a 01/06/2009, de 02/06/2009 a 29/05/2011, quando o vínculo se interrompe e o autor é contratado temporariamente novamente apenas em 06/06/2011 até 31/01/2012 e de 01/02/2012 a 31/08/2013, de modo que sequer é possível verificar a continuidade do período laborativo para fins de verificação do alcance do quinquênio legal. 6. Em relação ao tempo em que exerceu o cargo comissionado, é de se notar que a Lei permite a sua contagem para fins de adicional por tempo de serviço, porém, tendo ocorrido interregnos com dias úteis entre um e outro contrato (designação temporária e efetivo), o apelante não cumpriu os requisitos do artigos 57 e 145 da Lei Municipal nº 796/1993, acima mencionados. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0000884-42.2019.8.08.0009; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; data 29/07/2021)

Com efeito, considerando a inexistência de legislação local que regulamente o pagamento do adicional pretendido, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo e suprir a ausência de ato normativo específico, conforme entendimento consolidado pelo STF (ARE nº 750.532 – AgR).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE provimento
mantendo a r. sentença ora impugnada em todos os seus termos.

Por fim, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/07/2024 às 13:44:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51942008072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.